Tribunal: TJSP
Processo: 2268109-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – Ausência de declaração de pobreza firmada pela parte ou por advogado com poder o bastante (artigos 98, caput, 99, caput e § 3o, e 105, caput, parte final, do CPC/2015) – Pressuposto legal ausente – Indeferimento – Recurso desprovido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064261
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2268109-87.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes MARINA
DE TOLEDO CAMARGO RINALDI e LUÍSA TOLEDO CAMARGO RINALDI, é
agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268109-87.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto 23.790 - (jga)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2268109-87.2019 – SÃO PAULO.
Agravantes: Marina de Toledo Camargo Rinaldi e outra.
Agravada: Banco do Brasil S/A.
Juíza: Renata Barros Souto Maior Baião.
Voto 23.790
AGRAVO DE INSTRUMENTO
JUSTIÇA
GRATUITA Ausência de declaração de pobreza
firmada pela parte ou por advogado com poder o
bastante (artigos 98, caput, 99, caput e § 3o, e 105,
caput, parte final, do CPC/2015) Pressuposto legal
ausente Indeferimento Recurso desprovido, com
determinação.
1. Agrava-se de decisão que, em ação de cobrança movida pela
agravada às agravantes, indeferiu justiça gratuita (fl. 23).
Dizem que apresentaram documentos que comprovam que não
possuem condições financeiras para arcar com as custas processuais e
honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.
Aludem à aplicação do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Outrossim,
nos termos do art. 99, §2°, o juiz somente pode indeferir o benefício, caso
existam provas contundentes de que a parte não preencha os requisitos.
Afirma que é desnecessário o caráter de miserabilidade. Colacionam
jurisprudência. Pedem efeito suspensivo que deferi (fls. 332/333).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268109-87.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto 23.790 - (jga)
3
Não veio resposta (fl. 336).
É o relatório.
2. Recurso infundado. De fato, para análise da justiça gratuita
não se dispensa apresentação de declaração firmada pela parte ou por
advogado com poder bastante (procuração específica àquele fim), nos termos
dos artigos 98, caput, 99, caput e § 3o, 100, § único, 105, caput, parte final,
do CPC.
Ocorre que as agravantes não apresentaram aquela declaração,
inexistente, outrossim, poder bastante, na procuração a que o fizessem os
advogados (vide fls. 236 e 237). Com isso, ausente pressuposto legal à
tencionada concessão.
Cabe se diga que, fosse outra a interpretação, cairiam no vazio
por exemplo, as sanções do artigo 100, § único, do CPC e da Lei no 7.115/83,
artigos 1o, caput, 2o e 3o (responsabilidade civil, administrativa e criminal); e,
como sabido, a lei não encerra (ou pode encerrar) termos supérfluos.
Em suma, sem o elo legalmente previsto (ausente declaração de
próprio punho do ou procuração com poder bastante), à eventual constatação
de falsidade não sobreviria qualquer possibilidade de responsabilização.
Nesse contexto, sequer se pode entrar no mérito da questão, sob
pena de se abstrair daquele requisito formal de admissibilidade do benefício.
Se não bastasse, recolheram o preparo (fls. 67/68)
ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268109-87.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto 23.790 - (jga)
4
incompatível com quem se diz impossibilitado de arcar com custas e despesas
processuais.
Por fim, relativamente a este agravo, haver-se-á de recolher
taxa judiciária, sob pena de inscrição em dívida ativa do Estado do que
se aferirá e providenciará em primeira instância. Aqui, a determinação.
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso com determinação,
revogado efeito suspensivo.
Vicentini Barroso